Tribunal: TJES
Processo: 5021551-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021551-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA MORAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PROTEÇÃO DA SOCIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0031196-54.2018.8.08.0035, deferiu ao apenado o benefício da saída temporária, apesar de exame criminológico parcialmente favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o exame criminológico parcialmente desfavorável, aliado à gravidade concreta dos crimes praticados, é suficiente para afastar o requisito subjetivo e justificar o indeferimento do benefício da saída temporária, ainda que presentes o lapso temporal e o bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao juízo da execução avaliar o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

4. O exame criminológico, embora não vincule o julgador, é meio idôneo para aferição do requisito subjetivo, especialmente quando aponta fatores de risco relevantes e necessidade de cautela na ampliação da liberdade.

5. A recomendação apenas parcial do laudo técnico evidencia que o apenado ainda apresenta traços de personalidade, histórico e percepções sobre o delito que demandam acompanhamento psicológico e medidas intermediárias antes da fruição de maior liberdade.

6. A gravidade concreta dos crimes praticados, consistentes em homicídio triplamente qualificado tentado, estupro e furto qualificado tentado, com elevada violência e reprovabilidade social, impõe maior rigor na análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

7. O atestado de boa conduta carcerária, isoladamente considerado, não é suficiente para suprir a ausência do requisito subjetivo quando o exame criminológico aponta necessidade de cautela acentuada.

8. Na dúvida quanto à aptidão do apenado para a reinserção gradual no meio social, deve prevalecer a proteção da sociedade, evitando-se concessão prematura de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O exame criminológico parcialmente desfavorável constitui fundamentação idônea para o indeferimento da saída temporária quando evidencia ausência do requisito subjetivo.

2. O bom comportamento carcerário e o cumprimento do lapso temporal não afastam, por si sós, a necessidade de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. A gravidade concreta dos delitos autoriza maior cautela na concessão de saídas temporárias, em observância à proteção da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 123, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AG-ExPen 0002031-20.2021.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 21.07.2021; STJ, AgRg no HC 767.040/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no HC 821.113/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021551-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA MORAIS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (mov. 207.1 do ID 17461020), que, nos autos da Execução Penal nº 0031196-54.2018.8.08.0035, deferiu o benefício da saída temporária ao reeducando JULIO CESAR PEREIRA MORAIS.

Em suas razões (mov. 234.1 do ID 17461020), o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que o benefício não deveria ter sido concedido em razão da natureza do exame criminológico apresentado. Argumenta que o laudo técnico concluiu de forma apenas parcialmente favorável, indicando a necessidade de submissão do apenado a acompanhamento psicológico e a grupos de sensibilização antes da fruição de maior liberdade, uma vez que ainda apresentaria traços de personalidade ou percepções acerca do delito que recomendariam cautela acentuada. Defende, por fim, que a proteção da sociedade deve prevalecer sobre o interesse individual do apenado, especialmente quando a avaliação técnica aponta a necessidade de etapas intermediárias de tratamento.

Contrarrazões apresentadas no mov. 234.1 (ID 17461020) pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 237.1 da Execução Penal (ID 17461020).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17576381, em que opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o
artigo 123 da Lei de Execução Penal
, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam:
(i)
comportamento adequado;
(ii)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e
(iii)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste viés, não basta que o agente esteja em cumprimento de pena no regime semiaberto e alcance o lapso temporal necessário à concessão do benefício. Deve ser também atendido o requisito subjetivo, consistente no seu bom comportamento.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de saída temporária para visita periódica ao lar. 2. O juízo da execução indeferiu o pedido de saída temporária, considerando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, a gravidade concreta do crime praticado e a ausência de demonstração de senso crítico pelo apenado. 3. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, e a defesa interpôs agravo regimental, reiterando argumentos e alegando ilegalidade na supressão do direito de liberdade do agravante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão de saída temporária, considerando a gravidade do crime e a avaliação do comportamento durante a execução da pena. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e a ausência de requisitos subjetivos necessários. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de saída temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto e depende do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 7. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A concessão de saída temporária depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal. 2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária. 3. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus."Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 122 e 123.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.383/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/4/2024; STJ, AgRg no HC 846.062/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 30/11/2023. (AgRg no HC n. 951.004/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

No caso em tela, verifica-se que atestado de conduta carcerária não foi considerado meio suficiente para averiguar a aptidão do apenado para o gozo de saídas temporárias, visto que o agravado JULIO CESAR PEREIRA MORAIS cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, imposta em razão da prática, em concurso material, dos
crimes de homicídio triplamente qualificado na forma tentada, estupro e furto qualificado tentado
,
delitos de extrema gravidade, marcados por violência intensa, elevada reprovabilidade social e severas consequências à vítima.

Embora o exame criminológico realizado concluir que o apenado se encontra “recomendado em parte” e apontar fatores de risco relevantes, tais como traços de agressividade, histórico de dependência química, ausência de autocrítica e dificuldades na internalização de valores morais e empatia com a vítima, a magistrada entendeu pela concessão da saída temporária, sobretudo porque o laudo técnico também destacou a importância do apoio familiar como fator positivo para o processo de reinserção social.

Nesse sentido, o resultado de recomendação parcial do exame criminológico pode justificar o indeferimento de benefícios. Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência desta E. Câmara:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico (AgRg no HC n. 821.113 / SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma , julgado em 26 / 6/ 2023 , DJe de 29 / 6/ 2023 .) 2. A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante , em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a progressão de regime . 3. Recurso conhecido e desprovido . (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007916-98.2023.8.08.0000 ; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA ; 1ª Câmara Criminal ; DJe.: 24 / Aug / 2023)

Dessa forma, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos praticados e seu impacto social, faz-se necessário especial cautela na ampliação do contato do apenado com o meio social, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pelo indeferimento da progressão de regime, apesar do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. O agravante sustenta que o exame criminológico foi favorável à progressão, além de apresentar bom comportamento carcerário e cumprir o lapso temporal necessário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico parcialmente desfavorável pode justificar o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de bom comportamento carcerário e cumprimento do lapso temporal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte entende que o exame criminológico desfavorável, ainda que parcialmente, constitui fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime. 5. O atestado de boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para aferir o mérito subjetivo, sendo necessário considerar o exame criminológico. 6. O princípio in dubio pro societate preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a progressão de regime, deve-se manter o encarceramento para evitar riscos à sociedade. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O exame criminológico desfavorável, ainda que parcialmente, justifica o indeferimento da progressão de regime. 2. O atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para aferir o mérito subjetivo sem considerar o exame criminológico. 3. O princípio in dubio pro societate justifica a manutenção do encarceramento na dúvida sobre a aptidão para a progressão de regime". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 662.367/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.05.2021; STJ, AGRG no HC 650.845/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.04.2021; STJ, AGRG no HC 639.850/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º.06.2021. (STJ; AgRg-HC 955.658; Proc. 2024/0403560-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Deferir a saída temporária neste momento, sem o prévio cumprimento das etapas de tratamento recomendadas, frustra os objetivos da execução penal e coloca em risco a segurança coletiva. A reinserção deve ser paulatina e baseada em evidências sólidas de mérito, o que não se verifica diante de um laudo que aponta expressamente o risco de reiteração do ciclo de abusos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
as saídas temporárias concedidas ao agravado
JULIO CESAR PEREIRA MORAIS
.

Determino que eventual nova análise do benefício seja condicionada ao cumprimento efetivo das recomendações técnicas, incluindo o acompanhamento psicossocial e a realização de nova avaliação criminológica integral
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto